Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-38.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700226-38.2023.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: IEDA CECILIA DE ARAUJO DE ASSIS EMBARGADO: WELLYGTON SOARES DE OLIVEIRA DECISÃO Aguarde-se o julgamento do HC n. 0750121-82.2024.8.07.0000. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.